Tribunal: TJBA
Processo: 8066506-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8066506-64.2024.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: JOAO EVANDRO SILVA SANTANA Advogado(s): LUIS FERNANDO SUZART PINTO EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO SANTIAGO e outros (9) Advogado(s): AECIO MACEDO DE SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou prejudicado o agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento. 2. Parte embargada intimada a apresentar contrarrazões, prazo transcorrido sem manifestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada que justifique a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam integrar ou aclarar decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A parte embargante não indicou qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, sendo nítido o seu intuito de rediscutir a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066506-64.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante JOAO EVANDRO SILVA SANTANA e como embargado ESPÓLIO DE ANTÔNIO SANTIAGO e outros (9). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .